Tribunal: TJSP
Processo: 2066887-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que deferiu o pedido de liminar – Mandado de segurança que está sendo julgado nesta mesma data – Agravo prejudicado.

Agravo julgado prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000779512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2066887-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado REIS – RESTAURANTE E LANCHONETE
EIRELI.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066887-34.2020.8.26.0000/50000 - mfl-jcs
2
AGRAVO INTERNO no
MANDADO DE SEGURANÇA no 2066887-34.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE -
ESTADO DE SÃO PAULO.
AGRAVADA -
REIS RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI.
Interessados -
Governador do Estado de São Paulo e Prefeito do Município de
Jacareí.
V O T O no 32.112
AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão que deferiu
o pedido de liminar Mandado de segurança que está sendo
julgado nesta mesma data Agravo prejudicado.
Agravo julgado prejudicado.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela empresa Reis
Restaurante e Lanchonete Eirelli em face de ato do Governador do Estado de São Paulo
e do Prefeito do Município de Jacareí.
Deferida a medida liminar (fls. 71/76), o Estado de São Paulo interpõe
agravo interno (fls. 1/24 apenso). Alega: a) ausência dos requisitos para concessão da
liminar; b) falta de plausibilidade do direito invocado; c) competente o Estado de São
Paulo para o estabelecimento da política pública de combate à pandemia; d)
impossibilidade do controle judicial sobre o mérito administrativo da Política Pública
de enfrentamento da pandemia do Covid-19; e) haver, no caso, o periculum in mora
reverso, já que a liminar concedida fragiliza a política pública de combate ao
Coronavírus. Requer o provimento do agravo interno, para reformar a decisão proferida,
indeferindo-se a tutela de urgência pleiteada pela impetrante.
A agravada respondeu (fls. 27/36), requerendo seja negado provimento
ao recurso, em razão de “exercer atividade considerada essencial pelo Governo
Federal, não podendo ser submetida às restrições das demais atividades pelo Decreto
no 64.881, de 22 de março de 2020”.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066887-34.2020.8.26.0000/50000 - mfl-jcs
3
1. O mandado de segurança está sendo julgado em conjunto, o que torna
prejudicado este agravo.
2. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente